Tribunal: TJES
Processo: 5002512-37.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002512-37.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RUBENS DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
UNIMED DO ESPIRITO SANTO
–
FEDERA
ÇÃO
DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO M
É
DICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença ID 4136101, proferida pelo magistrado 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por

RUBENS DOS SANTOS
,

que julgou
“procedentes os pedidos contidos na inicial e declaro nula de pleno direito a limitação prevista nas cláusulas VI e VI do contrato entabulado entre as partes, ratificando, assim, a liminar a seu tempo deferida (ID 13620995).”

A
r
equerida apelou
ID 4136104,

pugnando pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência integral dos pedidos autorais, sustentando, em síntese:
(I)

“
resta sedimentado que para os contratos anteriores a 1999 e que não foram adequados à Lei 9656/98 vigorará tão somente o que está disposto no contrato, devendo as cláusulas restritivas serem expressas e explícitas – como é o caso do contrato que rege as relações entre as partes.”
;

(II)
“
cumpre esclarecer que neste tipo de contrato, somente haverá a cobertura daquilo que está expressamente descrito no contrato, não sendo obrigada a UNIMED a observar o rol de procedimentos e coberturas obrigatórias da ANS ou o teor da Lei 9.656/98, ou expressamente excluídos em contrato. Ao contrário do que decidiu a sentença vergastada, não deve o plano de saúde cobrir todo e qualquer meio necessário para atingir o fim de assistência à saúde do beneficiário. O que deve prevalecer, no caso dos contratos não regulamentados, é o disposto nas cláusulas contratuais, e não a indicação do médico assistente.”
;
(III)
os planos não regulamentados, como o do autor, possuem menor custo ao consumidor e, em contrapartida, alguns procedimentos são excluídos da cobertura, razão pela qual, tendo o autor optado em permanecer em um plano não regulamentado, afigura-se desarrazoada sua irresignação com a negativa de cobertura;
(IV)
a necessidade de observância do
pacta sunt servanda
.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa, com a subsequente apreciação do recurso interposto.

RUBENS DOS SANTOS
, propôs a presente ação, afirmando é beneficiário do plano de saúde contratado junto à empresa requerida, desde de agosto de 1994.

Narrou que após a realização de exame de cateterismo ficou constatada a obstrução grave em três artérias principais do coração e a médica responsável pelo tratamento, o encaminhou ao cirurgião cardíaco, o qual, por sua vez, solicitou a realização de cirurgia para implante imediato de
s
tent
coronariano, com a necessidade de implantação de 03 (três)
s
tent
coronário farmacológico – Resolute Onyx, em caráter de urgência.

Aduz que
“
entrou em contato com seu plano de saúde, solicitando a cobertura da cirurgia em questão no dia 05 de abril de 2022, mesmo dia em que recebeu a solicitação do médico cirurgião. Ocorre que, na data de ontem (19 de abril de 2022) o
r
equerente recebeu do
r
equerido um e-mail onde o mesmo procedeu com parcial negativa a solicitação, sendo somente liberado pelo plano de saúde o procedimento cirúrgico (liberação anexa), mas negando a implantação do Stent Coronário Farmacológico – Resolute Onyx, conforme consta em anexo. Para tal negativa a empresa Requerida justificou que o plano de saúde do Requerente é antigo, firmado antes da vigência da Lei 9.656/98, e que por tal motivo o plano de saúde não cobre a implantação do Stent Coronário Farmacológico – Resolute Onyx.”

Diante desse contexto, afirma que a ilicitude da conduta da demandada de negar a cobertura dos materiais especiais (Stent). Requereu, pois, a concessão de medida liminar, para determinar que a requerida proceda à liberação dos materiais necessários para realização da cirurgia, quais sejam, 03 (três)
Stent Coronário
Farmacológico – Resolute Onyx.

A tutela de urgência postulada foi deferida, conforme se extrai da decisão ID 4135694, tendo a cirurgia sido realizada por força da medida liminar, conforme ID 4136084.

Deveras, o litígio em questão diz respeito a análise se há cobertura para o fornecimento de
stent,
em cirurgia vascular.

Primeiramente, impende salientar que a relação havida entre o autor a e a ré é nitidamente de consumo, uma vez que ambas se amoldam nas classificações contidas nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 469, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
.

Posta esta premissa, noto que a negativa da requerida/apelante está embasada no fato de que a autor é usuário de plano não regulamentado, pois firmado entre a recorrente e o recorrido em 1994 (fl. 02 ID 4135978), sendo anterior a Lei nº 9.656/98 que regulamentou os planos de saúde e que tendo ofertado ao autor a opção de migrar para um plano regulamentado, esse recusou-se.

Sobre este aspecto, do conjunto probatório colacionado aos autos, nota-se a operadora preocupou-se em demonstrar que oportunizou ao requerente a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei nº 9.656/98, por meio da Carta com Aviso de Recebimento colacionada no ID 4135982.

Todavia, deve-se ter em lume que o contrato de plano de saúde é um negócio jurídico que se renova após certo período, correspondendo o prêmio e a mensalidade à cobertura garantida por determinado tempo. Nesse raciocínio, tem-se que, ainda que não se possa aplicar a Lei nº 9.656/98, retroativamente, aos contratos celebrados antes da sua entrada em vigor, estes devem observar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se que as obrigações neles convencionadas são de trato sucessivo.

Esse vem sendo o entendimento manifestado no Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"(...) O plano de assistência à saúde apresenta natureza jurídica de contrato de trato sucessivo que se apresenta como uma ‘prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor’, conforme definição legal atribuída pelo art. 1º, I, da Lei nº 9.656/98.
Desta forma, diante de um contrato de trato sucessivo, aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
aos fatos ocorridos a partir de sua vigência, notadamente, nos casos em que se verifica a existência de cláusulas contratuais abusivas
, como verificou, na hipótese, o Tribunal a quo. A propósito, confira-se o seguinte precedente: 'PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. 1. Nos contratos de trato sucessivo, em que são contratantes um fornecedor e um consumidor, destinatário final dos serviços prestados, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. (...) omissis.' (REsp 285618/SP, Rel.Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 26.2.2009)" (AREsp 126302, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 07/03/2012)

In casu
, é de se notar que a cláusula VII do contrato, que diz respeito aos serviços não assegurados, não traz vedação à realização do procedimento cirúrgico requerido pelos médicos que atenderam o autor e, inclusive,
esse não foi negado pela operadora.

A negativa ocorreu apenas para o fornecimento dos
“stents”
, alegando a requerida que esses possuem natureza de prótese, encontrando-se excluídos da garantia da apólice, a teor do que preceitua a Cláusula VII, item 7.1, alínea “n”, das Condições Gerais, que se refere aos serviços não segurados, conforme ID 4135977.

Não existe um consenso sobre a natureza do
stent
, havendo dúvidas no seu enquadramento no conceito genérico de prótese para fins de exclusão da cobertura no contrato de planos de saúde.

Na verdade, o que se observa da jurisprudência pátria é que o chamado s
tent,
não vem sendo entendido como prótese e sim como aparelho utilizado como forma de viabilizar o fluxo sanguíneo e, desta forma, trata-se de elemento indispensável ao sucesso do tratamento, no caso, da cirurgia realizada no autor:

PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO. CONSUMIDOR. COBERTURA. STENT. PRÓTESE. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. FORNECIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR ADEQUADO A SUA FINALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO ATENDIDOS. MANUTENÇÃO. 1. Aos contratos de plano de saúde aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990). 2
. Não se confundindo o stent com prótese ou órtese, por não substituir a artéria coronariana, mas tão somente dilatando-a, reforçando o órgão afetado exigente de cirurgia, deve ser custeada pelo plano de saúde.
3. A mera divergência acerca da interpretação de normas contratuais entre fornecedor e consumidor não gera indenização por dano moral, por ausência de ato ilícito. 4. No que diz respeito ao valor fixado a título de multa pelo descumprimento da decisão, que perfaz o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tenho que não tem que ser limitado, pois atento à razoabilidade, não se mostrando excessivo ou insuficiente, indo de acordo com a sua finalidade. 5. Atendidos os referidos requisitos, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios. (V.V) EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - DESPESAS COM STENT - COBERTURA EXCLUÍDA - LIMITAÇÃO VÁLIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. - Cientificado o consumidor acerca da exclusão da cobertura de próteses e órteses, através das condições gerais fornecidas quando da contratação do seguro, cuja cláusula restritiva, de forma lícita, foi formulada com a clareza necessária e exigida pelo artigo 54, § 4º, do CDC, não pode a ré ser obrigada a cobrir os custos relativos à aquisição de stent.” (TJMG, Processo AC 10382091097883002 MG; Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL; Publicação: 26/07/2013; Julgamento: 10 de Julho de 2013)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DA LEI N.º 9.656/98. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PARA COLOCAÇÃO DE STENT REFERENTES À CO-PARTICIPAÇÃO EXIGIDA DO SEGURADO. ESTA CÂMARA FIRMOU O ENTENDIMENTO
DE QUE O STENT NÃO É PRÓTESE,
RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE COGITAR DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA A CO-PARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO QUANTO AO PAGAMENTO DE 20% DO VALOR DA PRÓTESE UTILIZADA NA CIRURGIA. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Cível Nº 70047073671, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 27/06/2013

Nesse contexto, em que pesem as alegações da apelante, fato é que as cláusulas do contrato anexado que autorizam a Unimed a excluir a cobertura as próteses e órteses, não servem para excluir o procedimento
"stent"
. E isso, porque o
stent
era meio necessário ao êxito da cirurgia a qual se submeteu o autor, conforme laudo médico de ID 4135952, sendo o procedimento realizado, inclusive, em caráter de urgência.

Note-se que a recusa do plano à cobertura do
stent
não pode basear-se em cláusula de dizeres genéricos e imprecisos, como aquelas que comumente excluem a cobertura de próteses em geral. Ademais, não se pode exigir dos consumidores que tenha conhecimento técnico-científico para que conheçam claramente os eventos e procedimentos que, por força de uma cláusula como essa, estão excluídos da cobertura de seu plano.

Saliente-se que as cláusulas de exclusão de cobertura somente são válidas se redigidas em destaque e de forma clara e precisa, que permita sua fácil compreensão. E, mesmo assim, eventual dúvida sobre seu sentido e alcance – de que é exemplo típico a incerteza sobre se a cláusula excludente de próteses alcança ou não o implante de
stent
–
será sempre interpretada a favor do consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Portanto, verifica-se que o fornecimento do
stent

era determinante para o sucesso do procedimento cirúrgico, sendo que as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada são incompatíveis com a boa-fé que deve reger as relações consumeristas, a teor do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça indica que a cláusula que exclui determinado material ou meio necessário para o melhor desempenho do tratamento clínico ou cirúrgico coberto pelo plano de assistência médica e hospitalar é nitidamente abusiva
2
.

A abusividade da supracitada cláusula contratual já foi reconhecida por esta egrégia Corte, quando do julgamento de situação análoga a dos autos, vide:

APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE ANTERIOR A LEI 9.656/98 NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I É indevida a negativa de realização do procedimento médico pelo apelante sob a justificativa de que o plano de saúde não está adaptado à Lei nº 9.656/98.
II – O Superior Tribunal de Justiça já assentou que é abusiva a cláusula contratual que exclui de cobertura a colocação de “stent”, quando este é necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde" (REsp 735.168/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe 26/3/2008).
III – Em relação ao dano moral, a negativa de realização do procedimento médico por si só já configura o ilícito, pois não se trata de mero inadimplemento contratual, pelo contrário, evidente que a recusa indevida de tratamento médico agrava a situação psicológica e gera aflição, contrapondo-se à tranquilidade que se espera ao adquirir um produto dessa natureza. IV – Recurso a que se nega provimento. (TJES – Ap 0001474-06.2011.8.08.0007 – 4.ª Câmara Cível – j. 7/10/2019 – julgado por Robson Luiz Albanez – DJe 16/10/2019 – Área do Direito: Consumidor)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇAO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N.º 9.656/1998. APLICAÇAO AOS CONTRATOS ANTERIORES. ART. 10, 2º. CLÁUSULA QUE EXCLUI COBERTURA DE STENT. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei n.º 9.656/1998, que regulamentou os planos de saúde, impôs às operadoras o dever de oferecer aos consumidores futuros e atuais o plano de referência por ela instituído, desiderato do qual não se desincumbiu a agravante em relação à agravada, o que autoriza a incidência da novel legislação ao contrato anteriormente firmado.
2. Destarte, estando a prótese (stent) ligada ao ato cirúrgico que visa preservar a vida do segurado, é dever da seguradora custear o tratamento, a teor do preceito contido no art. 10, VII, da supracitada lei. 3. É manifestamente abusiva, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor
, a cláusula do plano de saúde que cobre a cirurgia cardíaca, mas não custeia a prótese indispensável ao ato cirúrgico e ao restabelecimento pleno do paciente, de vez que tal restrição inviabiliza o próprio objeto do contrato, cuja finalidade é garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde. Precedentes do c. STJ e desta egrégia Corte.
4. Recurso conhecido, porém desprovido. (TJES, Processo AGT 11040114974 ES 011040114974; Orgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publicação: 17/02/2009; Julgamento2 de Setembro de 2008; Relator: CARLOS ROBERTO MIGNONE)

Desse modo, inescusável a recusa da apelante à realização do procedimento cirúrgico do autor, bem como, dos
stents
exigidos pelo médico e de lídima justiça o
decisum
que a determinou que era sua obrigação cobrir os referidos tratamentos, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

1
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

2
Ag Rg no REsp 1498153/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CIRURGIA COM UTILIZAÇÃO DE
STENT
– PROCEDIMENTO REALIZADO POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR – RECUSA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PLANO É ANTERIOR A LEI Nº 9.656/98 E DE QUE O
STENT
É PRÓTESE, ESTANDO EXCLUÍDO DA COBERTURA CONTRATUAL – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A relação havida entre o autor e a ré é nitidamente de consumo, uma vez que ambas se amoldam nas classificações contidas nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Mesmo que não se reconheça a aplicação da Lei nº 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência, o colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta que a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque

“o contrato

de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes
,
especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito”
.
(Ag Rg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012).

3
.
In casu,
em relação a negativa de cobertura dos
“stents”
, a jurisprudência pátria tem entendido que esse não é prótese e sim aparelho utilizado como forma de viabilizar o fluxo sanguíneo e, desta forma, trata-se de elemento indispensável ao sucesso do tratamento, no caso, da cirurgia realizada no autor.

4.

Verifica-se que o fornecimento do
stent
era determinante para o sucesso do procedimento cirúrgico, sendo que as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada são incompatíveis com a boa-fé que deve reger as relações consumeristas, a teor do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

5
.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça indica que a cláusula que exclui determinado material ou meio necessário para o melhor desempenho do tratamento clínico ou cirúrgico coberto pelo plano de assistência médica e hospitalar é nitidamente abusiva.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, À UNANIMIDADE, CONHECER o apelo para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.